Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO. APÓS PERÍODO DE PROVA. EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 920 DO STJ.
I - Constatado o descumprimento de quaisquer das condições impostas durante o prazo de suspensão do processo, a revogação do benefício é medida que se impõe, ainda que findo o período de prova, nos termos do art. 89, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.099/95.
II - O eg. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou a Tese 920, segundo a qual “Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência”.
III - O disposto no enunciado no 617 da Súmula do STJ, que se refere ao instituto do livramento condicional, não se aplica aos casos de suspensão condicional do processo, pois se tratam de institutos distintos e com objetivos diversos. Precedente.
IV - Recurso conhecido e desprovido.